Tribunal: STF
Processo: RE 1582102
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    AÇÃO INDENIZATÓRIA. 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. 



    Demanda ajuizada por Clínica contratada pelo Sistema Único de Saúde em 1975 para internação e tratamento médico. 



    Pretensão de recebimento de indenização por lucros cessantes decorrentes da permanência de internos após a rescisão do contrato. 



    Sentença de procedência alvejada pelo Réu com prejudicial de prescrição. 



    Prescrição que não mais pode ser discutida no feito uma vez que a questão encontra-se preclusa, já tendo sido afastada por este Colegiado quando da reforma da sentença que extinguiu o feito, não conhecido o Recurso Especial interposto. 



    Responsabilidade objetiva da Administração Pública em razão de sua omissão específica, eis que não atendeu às solicitações da Autora para o encerramento da relação contratual entre as partes, sendo que bastava para tanto a prévia cientificação, o que foi feito duas vezes por meio de notificação extrajudicial, tendo o Réu ficado inerte. 



    Retirada dos pacientes que somente ocorreu após sentença transitada em julgado em outra Demanda também proposta pela Autora. 



    Omissão do Réu que causou prejuízos à Autora na medida em que impediu a ocupação dos leitos por pacientes particulares ou advindos de planos de saúde, o que deve ser indenizado. 



    Lucros cessantes que serão apurados em liquidação, nos termos da sentença. 



    Julgado que já determinou a adoção da correção monetária e juros na esteira das condenações contra a Fazenda Pública, ou seja, em atenção aos Temas nº 905 do Superior Tribunal de Justiça e nº 810 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sentença que também já fixou os honorários advocatícios ‘na forma do art. 85, § 3º., do Código de Processo Civil’, sendo essa exatamente a pretensão recursal. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LV, e 199, §1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    Alega que, “por não ter enfrentado as violações e os temas mesmo após o apontamento das omissões pelos embargos de declaração do Município, resta evidente [à] violação ao contraditório e ampla defesa substanciais, afinal não há defesa real se os argumentos da parte são ignorados na decisão, sequer sendo rebatidos de forma mínima”.



    No mérito, defende ser 



    “(...) incontestável que o teor dos acórdãos recorridos viola os art. 26 da Lei 8.080/1990 e a própria racio (sic) decidendi do tema 1033, pois fixou como critério de ressarcimento a diferença entre o valor do leito para o plano de saúde e para o SUS, valor muito superior ao fixado no tema e no contrato entre as partes. 



    Diante disso, o v. acórdão deve ser reformado para reconhecer a improcedência dos pedidos, tendo em vista que o Município já indenizou a utilização dos leitos pelo valor da tabela SUS, ponto incontroverso nos autos.



    2. Contudo, subsidiariamente, considerando que a permanência dos pacientes na clínica autora decorreu de decisão judicial, que impediu a retirada dos pacientes ao negar a tutela antecipada pretendida, justamente pela vulnerabilidade da situação e das discussões contratuais envolvidas, há que aplicar, ao menos, o parâmetro estabelecido no tema 1.033 do STF.”



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que a jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, feito paradigma do Tema nº 660 da Repercussão Geral; e AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.



    No julgamento dos embargos declaratórios a Corte de origem explicitou as razões que ensejaram a fixação como parâmetro indenizatório o valor médio das diárias pagas pelos planos de saúde e a inaplicabilidade, ao caso em tela, da tabela do SUS e da tese fixada no Tema 1.033 da Repercussão Geral, nesses termos:



    “Data venia das alegações recursais, o Município Réu se esquece que a manutenção de sua condenação tem como fundamento o fato de que gerou prejuízos à Autora em razão da ocupação indevida de leitos após a notícia de rescisão do contrato, o que, por óbvio, não pode ser indenizado com base na tabela SUS, eis que ela é pertinente à remuneração quando há um vínculo contratual. 



    E justamente por se tratar da reparação de danos materiais decorrentes da impossibilidade de se utilizar leitos para tratamento de doentes fora do SUS é que a utilização da tabela pública não se mostra adequada. 



    Além disso, a simples leitura do Tema 1033 evidencia a sua inaplicabilidade ao caso, eis que pertinente à remuneração para os casos em que a internação decorre de ordem judicial, o que não se confunde com a hipótese dos autos.”



    No julgamento leading case do referido Tema 1.033 da Repercussão Geral. o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (grifei)



    No caso em tela, ao contrário do que estabelece o precedente mencionado, o Tribunal a quo consignou que não houve qualquer ordem judicial impondo a uma entidade privada a obrigação de realizar serviços médicos em favor do autor, pelo que ausente a similitude com o Tema 1.033 da RG.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.506.757/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/3/25).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso, ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese dos autos dispensa o reexame de fatos e prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido desproveu a apelação do Estado do Piauí, argumentando a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.033 da repercussão geral do STF (RE 666.094), uma vez que a decisão judicial não determinou que a cirurgia ortognática fosse realizada em hospital particular, mas sim o bloqueio de valores nas contas do Estado para garantir o tratamento pretendido devido à recalcitrância na prestação do serviço. 4. Os argumentos que embasam o agravo regimental não são capazes de infirmar a decisão agravada, pois eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.567.150/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin - Presidente, DJe de 6/11/25).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente